Tribunal: STF
Processo: Rcl 2576
Classe: Rcl
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-06-23
Data de publicação: 2004-06-23

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CUMPRIMENTO DA DECISÃO.
1.      Desnecessário o trânsito em julgado
 para que a decisão proferida no julgamento do mérito em ADI seja
cumprida.  Ao ser julgada improcedente a ação direta de
inconstitucionalidade - ADI nº 2.335 - a Corte, tacitamente, revogou
 a decisão contrária, proferida em sede de medida cautelar.  Por
outro lado, a lei goza da presunção de constitucionalidade.   Além
disso, é de ser aplicado o critério adotado por esta Corte, quando
do julgamento da Questão de Ordem, na ADI 711 em que a decisão, em
julgamento de liminar, é válida a partir da data da publicação no
Diário da Justiça da ata da sessão de julgamento.
2.      A
interposição de embargos de declaração, cuja conseqüência
fundamental é a interrupção do prazo para interposição de outros
recursos (art. 538 do CPC), não impede a implementação da decisão.
Nosso sistema processual permite o cumprimento de decisões
judiciais, em razão do poder geral de cautela, antes do julgamento
final da lide.
3.      Reclamação procedente.